Tribunal: TJDFT
Processo: 0754456-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte credora contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu a expedição de ofícios a entidades vinculadas ao mercado de seguros e previdência privada, para pesquisa de eventual existência de fundos/planos de previdência privada em nome do executado e obtenção de extratos.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de penhora de parte do salário do devedor, foi interposto o agravo de instrumento n. 0724463-22.2025.8.07.0000 pelo executado, ao qual foi dado provimento por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se viável a expedição de ofícios à entidades de previdência privada, para consulta de bens penhoráveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
5. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas, especialmente quando não houver indícios mínimos de que possam produzir resultados concretos.
6. As entidades de previdência privada indicadas pelo exequente não são instituições voltadas ao auxílio do credor na busca de bens penhoráveis. Nota-se, também, que as pesquisas realizadas via SisbaJud e InfoJud não indicaram a contratação de fundo de previdência privada pelo executado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.